Tribunal: TJES
Processo: 5002469-62.2020.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-12-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002469-62.2020.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
INTERESSADO: BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA. e outros
INTERESSADO: CAIO SOARES THOMAS e outros (2)
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o relator
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.
Recursos conhecidos, por preencherem os pressupostos de admissibilidade.
Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, conforme voto/ementa que se segue:
EMENTA: RECURSOS INOMINADOS. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE TERRESTRE DE PASSAGEIROS. INTERRUPÇÃO DA VIAGEM. MOTIVO DE FORÇA MAIOR. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA AOS PASSAGEIROS. MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS COMPONENTES DA CADEIA DE SERVIÇOS. RECURSOS A QUE SE NEGAM PROVIMENTO.
1. Tratam-se de recursos inominados interpostos por BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA. e VIAÇÃO TELES LTDA em face de sentença que as condenou solidariamente em danos materiais e morais.
2. Conforme destacado pela r. sentença, não há que se falar em ilegitimidade passiva da recorrente BUSER, tendo em vista que tal empresa foi responsável pela comercialização (por intermédio de sua plataforma digital) do bilhete de transporte rodoviário, integrando, portanto, a cadeia de fornecimento do produto.
3. Em análise detida, não obstante a interrupção da viagem tenha ocorrido por motivo de força maior (interdição da estrada por deslizamentos de terra), a afastar, em tese, a responsabilidade dos prestadores de serviço, a ausência de assistência aos passageiros (situação inconteste e cabalmente comprovada nos autos – vide ID 1186433) revela má prestação de serviços, a demandar respectiva e adequada reparação.
4. Quantos aos danos materiais, não há reparos a se fazer, observando-se que o Juízo a quo observou acertadamente o montante despendido pela parte recorrida com a compra de nova passagem para retorno à Vitória/ES.
5. Por fim, quanto aos danos morais, compreendo que o fato sob exame extrapola o mero dissabor, constituindo abalo significativo e extraordinário à esfera extrapatrimonial dos Recorridos. Ademais, tenho que o valor arbitrado de R$ 2.000,00 para cada consumidor é adequado para o caso em apreço, em razão do descaso da Recorrente, observando-se ainda, a gravidade do caso, a extensão do dano provocado, a capacidade econômica das partes e, sobretudo, os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

6. Do exposto, CONHEÇO dos recursos e, no mérito, NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).
7. Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95, CONDENO ambos os Recorrentes ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

JOÃO FELIPE CALMON NOGUEIRA DA GAMA
JUIZ LEIGO
Documento assinado eletronicamente
VOTO
Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
JUIZ DE DIREITO
Documento assinado eletronicamente

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.